Tribunal: TJPA
Processo: 0800369-07.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800369-07.2023.8.14.0028

APELANTE: RAYLSON RIBEIRO COSTA, DAVID DOS SANTOS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LICITUDE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou David dos Santos Gomes e Raylson Ribeiro Costa à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada pela polícia foi lícita; (ii) estabelecer se as provas obtidas foram válidas para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que a busca domiciliar se justifica por fundadas razões, decorrentes de diligências imediatas após o furto, com apoio em imagens de câmeras de segurança e informações de populares sobre a identidade e o endereço dos suspeitos.

4. Verifica-se que a entrada dos policiais na residência dos apelantes ocorreu mediante autorização expressa de moradores do local, configurando hipótese constitucional de licitude da entrada (CF/1988, art. 5º, XI).

5. As provas obtidas são consideradas lícitas, pois foram colhidas com base em elementos indiciários concretos e com autorização dos ocupantes do imóvel, afastando a tese de nulidade.

6. O conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima, testemunhas policiais e confissões dos réus, é harmônico e suficiente para embasar a condenação, conferindo credibilidade às provas e aos atos policiais, conforme jurisprudência do STJ.

7. Ausentes elementos que desabonem a fé pública dos policiais, prevalece a presunção de veracidade dos seus depoimentos, não infirmados por provas em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A existência de fundadas razões e a autorização de moradores legitimam a entrada policial em domicílio sem mandado judicial. 2. A busca domiciliar realizada em situação de flagrante delito é válida e torna lícitas as provas dela decorrentes. 3. Os depoimentos de policiais possuem valor probante, sobretudo quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 302, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 780860/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no REsp 2.011.113/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

David dos Santos Gomes e Raylson Ribeiro Costa apelam da sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que os condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida pelo primeiro em regime inicial semiaberto (reincidência) e o segundo no aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. artigo 155, §1º e §4º, IV, do CP (ID 16072463).

Os apelantes postulam pelo reconhecimento da imprestabilidade de todos os elementos de convicção que subsidiaram a condenação, porquanto decorrentes de busca domiciliar ilegal (ID 16072475).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16072481), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 18008712).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A pretensão recursal contém pleito de reconhecimento de nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio.

No entanto, bem examinados os autos, verifico que o encadeamento factual que precedeu a busca domiciliar impugnada não autoriza a anulação do acervo probatório.

Destarte, o quadro fático-probatório demonstra a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, porquanto levada a efeito no contexto de diligência policial deflagrada logo após a ocorrência do crime de furto noturno de diversos objetos pertencentes à vítima Rejane Bogea Pereira Rovog (conforme autos de exibição e apreensão de objeto e de entrega, ID 16072132 - Pág. 8 e 12), havendo elementos concretos aptos a mitigar a garantia da inviolabilidade de domicílio.

Consoante se extrai dos autos, após o registro do boletim de ocorrência pela vítima, os policiais civis diligenciaram nas imediações do local do crime, logrando obter imagens de câmeras de segurança que captaram dois indivíduos trafegando a pé e carregando as malas subtraídas da carroceria do veículo estacionado em frente à residência onde a vítima se encontrava hospedada.

Em sequência, ao realizarem indagações a populares, os agentes receberam informações acerca da localização da residência de um dos suspeitos flagrados nas imagens, identificado como o recorrente Raylson. De posse dessa informação, os policiais dirigiram-se até o referido imóvel, onde avistaram os dois apelantes e, mediante autorização para ingresso, procederam à entrada no local, ocasião em que localizaram os objetos subtraídos da vítima.

Nesse particular, eis o teor dos depoimentos prestados em juízo:

Com efeito, a vítima REJANE PEREIRA, relatou em juízo que estava de passagem em Marabá/PA e havia estacionado sua camionete na frente da casa de sua irmã para passar a noite, sendo que ao acordar de manhã cedo constatou que suas malas contendo seus pertences haviam sido furtadas de dentro do veículo. Segue narrando que nas malas havia aproximadamente R$ 20,000,00 (vinte mil) reais em joias e R$ 3,000,00 (três mil) reais em dinheiro, além de seu passaporte e outros objetos pessoais, razão pela qual foi até a delegacia para prestar boletim de ocorrência. Ato contínuo, a vítima relatou que recebeu uma ligação da polícia informando que seus bens subtraídos haviam sido encontrados, os quais foram localizados após os policiais colherem imagens de uma câmera de segurança de um posto de gasolina próximo da casa onde tinha ficado hospedada nos dias dos fatos, ocasião em que foi reconhecido um dos acusados que apareceram nas imagens. No entanto, a vítima afirmou que não chegou a ver as referidas imagens, visto que quando foi ao posto de gasolina o funcionário disse que apenas poderia mostrar com autorização do proprietário do estabelecimento, de modo que apenas os policiais tiveram acesso a tais imagens.

Em continuidade, a vítima relatou que os acusados não precisaram arrombar o carro para subtrair os objetos, visto que as malas contendo seus pertences estavam localizados na capota do veículo e estavam protegidas apenas por uma lona que era de fácil acesso por quem estava fora do carro. Ademais, a vítima afirmou que teve acesso apenas a algumas imagens fornecidas por uns vizinhos, onde foi possível observar que o crime foi cometido por 02 (duas) pessoas, mas que nessas imagens não era fácil distinguir qual era a identidade dos infratores, mas apenas a estatura aproximada de ambos. Por fim, a vítima afirmou que teve um prejuízo aproximado de R$ 3,000,00 (três mil) reais, visto que alguns objetos subtraídos não foram recuperados.

A testemunha LUCEY LIMA COSTA BARROS, policial civil participante do flagrante dos acusados, relatou em juízo que a vítima compareceu em delegacia para informar que 02 (duas) malas contendo seus pertences haviam sido subtraídas de madrugada de dentro de sua camionete, a qual se encontrava estacionada em frente à casa em que estava hospedada. Diante disso, a testemunha relatou que foram colhidas imagens de câmeras de segurança, onde foi possível visualizar os denunciados carregando os bens da vítima na rua, razão pela qual foram empreendidas diligências nas proximidades, ocasião em que um popular afirmou que conseguiu reconhecer o acusado RAYLSON pelas características físicas, inclusive declinando o endereço onde este residia, visto que se tratava de uma pessoa muito conhecida na vizinhança. Segue narrando que se deslocaram até o local declinado pelo popular, onde foram autorizados por um morador a entrar no local, sendo que logo ao entrarem já conseguiram encontrar alguns bens da vítima no quintal da residência, bem como o acusado RAYLSON RIBERO COSTA. Ademais, a testemunha afirmou que moravam na casa o acusado RAYLSON e mais 03 (três) moradores, e que na referida casa também funcionava um barzinho ao lado do quarto do acusado.

Em continuidade, respondendo às perguntas da representante da Defensoria Pública, a testemunha relatou que o acusado DAVID GOMES estava junto do denunciado RAYLSON na casa no momento da entrada, tendo sido reconhecido pelas imagens coletadas do local do crime como sendo o coautor do delito. Ademais, a testemunha relatou que o próprio acusado RAYLSON RIBEIRO apontou para o denunciado DAVID GOMES como sendo o autor do crime, razão pela qual ambos foram conduzidos para a delegacia para a adoção das medidas cabíveis. Afirmou, por fim, que a prisão dos acusados não se deu apenas em razão das imagens das câmeras de segurança, mas também pelos relatos dos populares que reconheceram o denunciado RAYLSON RIBEIRO e declinaram seu endereço.

Por sua vez, a testemunha GRÉGORY YZAK DA SILVA CRUZ, também participante do flagrante dos acusados, relatou em juízo que a vítima foi prestar boletim de ocorrência informando que seus pertences haviam sido subtraídos de madrugada de dentro da traseira do seu veículo, que estava estacionado na frente da casa de uns parentes, ocasião em que a vítima apresentou umas imagens de câmeras de segurança. Segue narrando que sua equipe empreendeu diligências nas proximidades, ocasião em que um popular afirmou que conseguia reconhecer o acusado RAYLSON pelas características físicas, inclusive declinando o endereço onde o denunciado residia, razão pela qual se deslocaram até o local, onde foram autorizados a entrar pelo proprietário do condomínio de quitinetes. Ademais, a testemunha relatou que no local se apresentou um outro rapaz que afirmou que morava com o acusado RAYLSON, ocasião em que este também autorizou a entrada na residência, onde foram encontrados vários dos bens subtraídos da vítima no quintal, bem como o acusado RAYLSON e DAVID DOS SANTOS. Além disso, a testemunha relatou que teve acesso as filmagens, onde foi possível visualizar 02 (dois) indivíduos praticando o furto, mas afirmou que apenas o acusado RAYLSON era possível de identificar, visto que a imagem não estava com boa qualidade. No entanto, a testemunha afirmou que também fizeram a condução do acusado DAVID DOS SANTOS pelo fato de que o denunciado RAYLSON havia o apontado como sendo o autor do crime, razão pela qual ambos foram conduzidos para a delegacia (ID 16072463 - Págs. 4/5)
.

Como se vê, a ação policial foi justificada pelas circunstâncias fáticas delineadas nos autos, de modo que a “apreensão em flagrante efetuada pelos policiais está amparada no art . 5º, inciso XI, da Constituição da República e no art. 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, estando presentes, portanto, fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. (STJ,
AgRg no HC 780860/SC,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/04/2023, Quinta Turma, j. 1704/2023).

À vista disso, tenho que estavam as fundadas razões aptas a chancelar a busca domiciliar, vez que a situação fática antecedente “forneceu aos agentes de segurança elementos indiciários suficientes para amparar a decisão de entrar na residência, tornando lícita a medida” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.011.113/MS
, Rel. Min.. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/3/2022).

Destarte, inexiste espaço para acolhimento da tese de ilicitude probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria dos crimes de furto pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar a sentença condenatória proferida nos autos, estando em consonância inclusive com a confissão judicial de ambos os recorrentes (ID 16072463 - Pág. 5).

Ademais, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022).

Além disso, a entrada dos policiais civis na residência de Raylson, local onde foi encontrada grande parte dos objetos subtraídos, ocorreu mediante autorização expressa do proprietário do imóvel, que franqueou o ingresso dos agentes, conforme consignado na sentença.

“É neste âmbito que se encontra a atuação dos policiais, pois a constituição (art. 5º, XI da Constituição Federal) é clara em autorizar que a casa possa ser adentrada em caso de flagrante delito ou quando autorizados pelo proprietário, sendo justamente este o caso dos autos, uma vez que as testemunhas policiais foram harmônicas em seus depoimentos ao afirmarem que o local onde o acusado RAYLSON reside é um condomínio de quitinetes, e que os investigadores haviam recebido autorização de 02 (dois) proprietários para ingressarem no local, onde rapidamente avistaram alguns dos bens subtraídos da vítima no quintal. Com relação as alegações da defesa de que os policiais entraram na residência sem pedir autorização, é imperioso destacar que nenhum dos denunciados arrolaram testemunhas para contraditar as narrativas dos policiais de que foram autorizados a ingressar. Desta forma, percebo que resta apenas a palavra do réu contra as dos policiais militares, circunstância que enfraquece a tese da inviolabilidade do domicílio em razão da fé pública que esses agentes possuem“ (...) ID 16072463 - Pág. 3)
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025